Tribunal: TJES
Processo: 5000116-82.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000116-82.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: SANDRA CAETANO DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000116-82.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA:
SANDRA CAETANO DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL (TEMA 1414 STJ) REJEITADA. DISTINGUISHING. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). MÉRITO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIA NAS IMAGENS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL (DEFICIÊNCIA OCULTA). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479 STJ). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) A autora,
SANDRA CAETANO DE SOUZA
, alega não ter contratado o empréstimo pessoal nº 1518644468 junto ao
BANCO AGIBANK S.A
, insurgindo-se contra descontos realizados diretamente em sua conta bancária. Pleiteou a nulidade do contrato, restituição em dobro e danos morais.

2) O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, determinando a suspensão dos descontos, condenando o banco à restituição em dobro do indébito (R$ 1.082,28 iniciais + parcelas no curso do processo) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Determinou-se a compensação do valor creditado pelo banco (R$ 1.040,76) para evitar enriquecimento ilícito.

3) O banco sustenta a validade da contratação digital por biometria facial, a existência de depósito em conta da autora e a ausência de danos morais ou má-fé para restituição dobrada; A recorrida arguiu preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, requereu a manutenção do
decisum
.

4)
DA NÃO SUSPENSÃO PROCESSUAL (DISTINGUISHING) -
Ab initio, cumpre esclarecer que o presente feito
não se submete à suspensão processual
determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.414
(Recursos Especiais 2.224.599/PE e outros). A referida suspensão nacional abrange processos que discutem a validade de contratos de
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
e suas consequências. No caso em tela, conforme bem salientado na sentença, trata-se de
Empréstimo Pessoal
, cujas parcelas são debitadas em conta corrente, sem qualquer vínculo com a reserva de margem consignável de cartão de crédito. Portanto, por se tratar de causa de pedir e objeto distintos, o processo deve seguir seu julgamento regular.

5) Em que pese a alegação de contratação por biometria facial, a prova documental é frágil. A sentença destacou a existência de fotos distintas anexadas pela defesa (ID. 65042367 e 65042382), sem explicação plausível para a divergência, bem como o IP apresentado no contrato é do Estado de São Paulo.

6) Ademais, restou evidenciado que a autora é pessoa hipervulnerável, portadora de
deficiência oculta
(identificada pelo cordão de girassol nas fotos de biometria), o que impõe à instituição financeira um dever de cuidado e informação ainda mais rigoroso, do qual não se desincumbiu, não apresentando áudios ou logs de segurança robustos.

7) Quanto à
repetição do indébito
, correta a condenação ao pagamento em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC). A jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608) consolidou que a devolução dobrada independe de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na cobrança de serviço jamais solicitado.

8) O
dano moral
é configurado
in re ipsa
, decorrente da privação de verba alimentar e do desassossego causado pela falha de segurança do banco. O valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração.

9) Diante do exposto,
voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

10) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como projeto o voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)